Tribunal: TJDFT
Processo: 0734641-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR. SINISTRO OCORRIDO APÓS O TÉRMINO DE VIGÊNCIA DE CONTRATO DE SEGURO CONTRA QUEBRA ACIDENTAL. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA. NÃO DEMONSTRADOS O DOLO E O PREJUÍZO PROCESSUAL PROVOCADOS PELO CONSUMIDOR. DECOTADA A CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo consumidor, em que alega ter adquirido aparelho celular, em 22.11.2017, oportunidade em que contratou seguro contra quebra acidental, perda, roubo e furto qualificado, no valor de R$ 446,03 (vigência de um ano). Afirma ter ocorrido queda acidental do aparelho, em 05.5.2019 e, ao levá-lo à assistência técnica, foi informado do fim da vigência do seguro. Postula o reembolso dos valores pagos pelo aparelho e pelas garantias, além de reparação por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. Constata-se que, por ocasião da aquisição do celular, o consumidor firmou três seguros: (i) garantia estendida (vigência de 29.11.2018 a 29.11.2019); ii) proteção pessoal (vigência de 29.11.2017 a 29.11.2018); e iii) contra roubo, furto e quebra, (vigência de 29.11/2017 a 29.11.2018).

III. Irretocável a sentença de improcedência do pedido indenizatório, uma vez que a queda do aparelho ocorreu em 05.05.2019, quando não mais se encontrava vigente o respectivo seguro (roubo, furto e quebra).

IV. Lado outro, a demonstração de má-fé (que não se presume) constitui elemento essencial à incidência das penalidades previstas no artigo 80 do CPC. No ponto, ausente prova incontestável do dolo processual. A petição inicial foi devidamente instruída pelo consumidor – hipossuficiente – com os contratos de seguro e os respectivos comprovantes de pagamento (teria acreditado que o sinistro estaria coberto pela “garantia estendida”), de sorte que não há como impor ao recorrido a referida condenação, sobretudo se não há prejuízo processual ao ex adversus. Decota-se, pois, a condenação por litigância de má-fé.

V. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para decotar a litigância de má-fé. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).